Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708291-63.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDRIL SILVA MEIRELES, GERALDINO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Após a publicação do acórdão, as partes informaram (ID 27803031) terem realizado acordo extrajudicial, desistindo do prosseguimento da presente ação e do prazo recursal. Assim, retornem os autos à Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado do acórdão e, depois, promova a remessa dos autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator